Tribunal: TJSP
Processo: 2248445-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Consignação dos valores médios para faturas tidas como irreais. Decisão que limita a consignação das parcelas até setembro de 2019, fundamentando a necessidade de nova demanda para as próximas faturas. Impossibilidade. Obrigação de trato sucessivo que demanda o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Consignação dos valores médios para faturas tidas como irreais. Decisão que limita a consignação das parcelas até setembro de 2019, fundamentando a necessidade de nova demanda para as próximas faturas. Impossibilidade. Obrigação de trato sucessivo que demanda o reconhecimento da possibilidade de consignação de todas as parcelas consideradas abusivas que surgirem ao longo da demanda. Mesma causa de pedir que impõe que a questão seja decidida nesses autos, sem a propositura de nova ação. Inexistência de tumulto processual. Prestígio à economia processual e à celeridade. Inversão do ônus da prova técnica a se realizar no relógio medidor. Demonstrada a verossimilhança das alegações da Agravante, sobretudo com relação à variação brusca de valores entre as faturas apresentadas, de rigor a inversão do ônus da prova, especialmente por ter a Agravada maior facilidade em comprovar a legitimidade das cobranças. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248445-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante AUTO PEÇAS
GUADALUPE DE ATIBAIA LTDA. ME, é agravado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248445-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8729
2
VOTO N.o 8.729
Agravo de Instrumento no 2248445-70.2019.8.26.0000
Agravante: AUTO PEÇAS GUADALUPE DE ATIBAIA LTDA. ME
Agravado: ELEKTRO REDES S/A
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Atibaia
No na origem: 1000032-77.2019.8.26.0048
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica.
Consignação dos valores médios para faturas tidas como irreais.
Decisão que limita a consignação das parcelas até setembro de
2019, fundamentando a necessidade de nova demanda para as
próximas faturas. Impossibilidade. Obrigação de trato sucessivo
que demanda o reconhecimento da possibilidade de consignação
de todas as parcelas consideradas abusivas que surgirem ao longo
da demanda. Mesma causa de pedir que impõe que a questão seja
decidida nesses autos, sem a propositura de nova ação.
Inexistência de tumulto processual. Prestígio à economia
processual e à celeridade. Inversão do ônus da prova técnica a se
realizar no relógio medidor. Demonstrada a verossimilhança das
alegações da Agravante, sobretudo com relação à variação brusca
de valores entre as faturas apresentadas, de rigor a inversão do
ônus da prova, especialmente por ter a Agravada maior facilidade
em comprovar a legitimidade das cobranças. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Auto Peças Guadalupe
de Atibaia Ltda. ME em face de decisão que determinou que a consignação das faturas com
valor considerado abusivo a partir de setembro de 2019 fossem matéria para a propositura
de outra ação judicial, bem como, determinou que a Agravante realizasse o pagamento dos
honorários periciais.
A Agravante ingressou com ação declaratória de inexigibilidade de
débito em face da Elektro Redes S/A, sob alegação de que passou a ser cobrada por
valores muito acima daqueles que eram praticados, ocasião em que pleiteou que as faturas
tidas como abusivas tivessem o valor consignado em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248445-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8729
3
A tutela de urgência foi deferida para permitir que a Agravante realizasse
o depósito do valor de consumo médio para as parcelas de valores elevados.
No decorrer da demanda, a Agravante apresentou pedido para modulação
da tutela de urgência, tendo em vista que ora recebia faturas com valores condizentes, ora
recebia faturas com valores muito acima dos valores que vinha pagando.
O MM. Juízo a quo houve por bem proferir decisão para incluir as faturas
apresentadas “no pedido inicial/aditamento (por se tratar de despesa contínua), as faturas
vencidas até a competência setembro de 2019, devendo eventual insurgência quanto às
competências posteriores ser objetos de outra ação”. Na mesma decisão, restou
determinado à Agravante o ônus para o pagamento dos honorários para a realização da
perícia.
Dessa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento, recebido
com a concessão da tutela de urgência para suspender a decisão agravada, “na medida em
que pende contra o Agravante o risco de dano irreparável consubstanciado no
prosseguimento do feito em condições que, em tese, podem ser alteradas quando do
julgamento deste recurso”.
Intimada, a Agravada apresentou contraminuta, na qual sustenta a
manutenção da decisão originária.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
Respeitado entendimento diverso, o recurso manejado pela Agravante
comporta parcial provimento.
Conforme é possível verificar dos autos, trata-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débito para faturas de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248445-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8729
4
A matéria controvertida nesta demanda envolve relação jurídica
considerada de trato sucessivo, sendo que a Agravante solicitou em sua exordial a
inexigibilidade das faturas recebidas com valores irreais.
Uma vez que o julgamento do feito trará reflexo para todas as faturas
apresentadas a partir da sua propositura, de rigor o reconhecimento da possibilidade de que
as novas faturas recebidas pela Agravante com valor tido como indevido sejam
apresentadas nos autos com o depósito judicial do valor médio de consumo.
Assim, se faz desnecessária a realização de propositura de diversas ações
judiciais para discutir o mesmo tema, sob pena de se criar tumulto processual pela
existência de diversas ações semelhantes em que a única diferença serão as datas das
faturas apresentadas.
A manutenção da ação nesses moldes não impede o exercício de defesa
da Agravada, prestigiando a efetividade, a economia processual e a celeridade.
É imperioso destacar que não se pretende criar um subterfúgio para que a
Agravante possa continuar usufruindo do serviço prestado sem o pagamento das
respectivas faturas, uma vez que a medida ora concedida serve apenas para parcelas
consideradas abusivas, devendo ser observada a necessidade de depósito do valor médio
apurado para os meses anteriores.
Sem prejuízo, eventual improcedência do pedido inicial resultará na
possibilidade de cobrança da diferença para todas as faturas apresentadas, descontado o
valor outrora depositado.
Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, aplica-se ao caso a teoria
do finalismo aprofundado para reconhecer que a relação entre a empresa e a fornecedora de
energia elétrica é caracterizada como relação de consumo, razão pela qual, aplicável o
Código de Defesa do Consumidor.
Corroborando o exposto, é mister destacar a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248445-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8729
5
“CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA.
MITIGAÇÃO.
FINALISMO
APROFUNDADO.
CONSUMIDOR
POR
EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a
determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita
mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art.
2o do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e
econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.
2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo
intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias
de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um
novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins
de tutela pela Lei no 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou
serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo.
3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por
equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação
temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que
a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se
admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um
produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por
apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o
princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa
expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção
conferida ao consumidor.
4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de
vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto
ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil
ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em
que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o
coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se
incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o
produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra).
5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a
casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a
incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para
além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela
jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode,
conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da
Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a
equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. [...]
Com efeito, não se pode olvidar que a vulnerabilidade não se define tão-
somente pela capacidade técnica, nível de informação/cultura ou valor do
contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o
comprador ainda assim ser vulnerável pela dependência do produto, pela
natureza adesiva do contrato imposto, pelo monopólio da produção do bem
ou sua qualidade insuperável, pela extremada necessidade do bem ou serviço;
pelas exigências da modernidade atinentes à atividade, entre outros fatores.
Em síntese, numa relação interempresarial, para além das hipóteses de
vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de
dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar
uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando os
rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica
compradora à condição de consumidora. (STJ - REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248445-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8729
6
21/11/2012)
No mesmo sentido, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva consignou no
julgamento do AgRg no AREsp 735.249/SC, que: “A pessoa jurídica adquirente de um
produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora (art. 29 do CDC), por
ostentar, frente ao fornecedor, alguma vulnerabilidade que, frise-se, é o princípio-motor
da política nacional das relações de consumo (art. 4o, I, do CDC). Aplicação temperada
da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, processo denominando pela doutrina como
finalismo aprofundado. [...] Consignada no acórdão a hipossuficiência e a desproporção
de forças entre as partes, fica evidenciada a existência de relação de consumo”.
Nesse sentido, tendo em vista o quanto disposto no art. 373, II, §1o, do
Código de processo Civil, que possibilita ao magistrado alterar a distribuição do ônus da
prova “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, bem como, pela constatação da
verossimilhança nas alegações da Agravante, sobretudo no que tange a variação abrupta em
relação aos valores das faturas, de rigor que seja aplicada ao caso a inversão do ônus
probatório nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Dessa forma, a prova da legitimidade da cobrança promovida em face da
Agravante deve ser realizada pela Agravada, cabendo a ela arcar com os custos para a
realização da prova pericial.
Assim, o agravo de instrumento interposto comporta acolhimento para
que seja reformada a decisão que determinou a limitação da demanda apenas para faturas
apresentadas até setembro de 2019, permitindo a inclusão de novas faturas com valores
considerados abusivos, bem como, para determinar a inversão do ônus da prova, recaindo
sobre a Agravada o ônus do pagamento de honorários periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248445-70.2019.8.26.0000 -Voto no 8729
7
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator